Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. As proteções legais e jurisprudenciais dadas ao devedor, sobretudo o principio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do nCPC, não servem para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente de perseguir a totalidade de seu crédito.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.